Tribunal: TJES
Processo: 5020543-53.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020543-53.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EULER SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de em que a parte autora alega que aderiu a contrato de consórcio mediante promessa de rápida contemplação. Relata que utilizou de suas economias e pagou um boleto de entrada no valor de R$6.719,04, mas o crédito não foi liberado após a primeira assembleia. Requer a restituição imediata e integral do valor pago, bem como indenização por danos morais.

2. O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por incompetência do juízo, em razão de o valor atribuído à pretensão da parte autora supostamente exceder o limite dos juizados especiais cíveis. A parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. A requerida, em contrarrazões, pleiteia por sua manutenção.

3. Entendo que a sentença exige reforma. O TJES, através de julgamento do IRDR de nº 5007146-71.2024.8.08.0000, estabeleceu as seguintes teses acerca do valor a ser atribuído às causas assemelhadas com a que ora se analisa: “
2 – O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia. 3 – O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado são os valores que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa
” (TJ-ES - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 50112180420248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno).

4. Assim, considerando-se que a pretensão deduzida pela autora não excede o limite dos juizados especiais cíveis, reconheço a nulidade da sentença e passo, desde logo, à análise de mérito da demanda, conforme determina a Teoria da Causa Madura, positivada no art. 1.013, § 3º, I do CPC/15.

5. Em que pese as alegações da parte requerida, entendo que o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Analisando as conversas havidas entre as partes (id. 13783429 a 13783433), resta evidente que o negócio jurídico foi maculado por vício de consentimento. O autor foi induzido a erro com a falsa promessa de contemplação rápida. As conversas de WhatsApp com o vendedor demonstram a crença de que a contemplação ocorreria em poucos meses, o que foi fator determinante para a adesão ao contrato. A conduta do preposto da recorrente viola o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) e o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC). Existindo nulidade contratual decorrente de erro substancial, não há que se falar no procedimento comum de devolução de valores aplicável à mera desistência. A restituição deve ser imediata e integral, sendo inaplicáveis as cláusulas contratuais relativas a taxas e multas. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência pátria: “
Caracterizado o vício de consentimento decorrente da falsa promessa de imediata contemplação por preposto da corré. Os elementos dos autos demonstram que a adesão ao grupo de consórcio ocorreu apenas em razão da falsa promessa. Nulidade contratual caracterizada. Consequentemente, deverá ocorrer a restituição imediata das quantias pagas, sem retenção, qualquer que seja a natureza. Recurso desprovido
” (TJ-SP - Apelação Cível: 1005417-15.2018.8 .26.0606 Suzano, Relator.: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 29/05/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024); “
Adesão a grupo consorciado - Promessa de contemplação comprovada - Vício de consentimento na fase pré-contratual - Vendedor da requerida que faltou com o dever de boa-fé contratual (art. 422 do CC) e de prestar informações claras e suficientes (art. 6º do CDC) - Cabimento da devolução imediata da quantia paga, devidamente atualizada - Danos morais configurados - Quebra de expectativa -"Quantum"arbitrado em R$5.000,00, em observância aos critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada - Ação parcialmente procedente - Ônus sucumbencial a cargo da requerida - Recurso provido
” (TJSP; Apelação Cível 1007040-65.2021.8.26.0362; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2023; Data de Registro: 26/06/2023)

6. Quanto aos danos morais, estes encontram-se devidamente configurados. A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, configurando falha grave na prestação do serviço que enseja o dever de indenizar (art. 14, CDC c/c arts. 186 e 927, CC). A falsa promessa frustrou a legítima expectativa do consumidor de adquirir seu automóvel, gerando angústia e sentimento de impotência que merecem reparação. Arbitro, a título de indenização por danos morais, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), por entender que tal quantia mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVID
O
, para julgar procedentes os pedidos autorais e condenar a ré: a) na restituição integral e imediata dos valores desembolsados pelo autor, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; b) no pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com atualização monetária e juros de mora a partir do presente arbitramento.

8. Sem condenação em custas e honorários, diante do acolhimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)